Tribunal: TJDFT
Processo: 0745046-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. CRIME DE HOMICÍDIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 0405992-25.2021.8.07.0015 E 0007891-31.2018.807.0015. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto, alegando necessidade de tratamento para doenças graves (transtorno de personalidade emocionalmente instável, episódios depressivos, transtornos de conduta, epilepsia ativa, hérnia inguinal com indicação cirúrgica e sequelas neurológicas decorrentes de leucotomia límbica).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária, conforme disciplinado no artigo 117, da Lei de Execução Penal, está prevista originalmente apenas para condenados que cumprem pena em regime aberto. Embora o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do dispositivo legal, tenha passado a admitir excepcionalmente a concessão do benefício a condenados em regimes mais gravosos (semiaberto e fechado), tal possibilidade demanda a comprovação inequívoca de situação extraordinária que justifique a medida, o que não se verifica no caso concreto.
4. A existência de grave problema de saúde não autoriza, por si só, a outorga da custódia especial que, por ser medida de exceção, exige prova de inviabilidade de tratamento adequado pelo Estado, o que não ocorre na hipótese, uma vez que os cuidados que o recorrente necessita podem ser prestados diretamente pelo estabelecimento penal.
5. O agravante ostenta condenação definitiva pela prática de homicídio triplamente qualificado, crime cometido mediante violência ou grave ameaça, o que impede a concessão do benefício pleiteado, conforme requisitos previstos nos Pedidos de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 e no 0007891-31.2018.807.0015.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais relevantes: Lei de Execução Penal, artigo 117.
Jurisprudência relevante: Pedidos de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 e no 0007891-31.2018.807.0015; AgRg no HC n. 764.603/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ; Acórdão 1655094, 07375029120228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1942615, 07338379620248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, TJDFT.